Tribunal: TJBA
Processo: 8077485-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077485-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: KALIEL RIBEIRO ANDRADE DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INDICADO NO MANDADO. FRUSTRAÇÃO REITERADA APÓS NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC. ENTENDIMENTO ESPOSADO POR ESTE TJBA E POR OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador (ID 87068238), que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão proposta em face de KALIEL RIBEIRO ANDRADE DE SOUZA, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se sobre a extinção do processo ter sido corretamente fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, CPC), ou se deveria ter sido aplicada a hipótese de abandono da causa (art. 485, inciso III, CPC), com a exigência de prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. Frustrado o cumprimento do primeiro mandado de busca e apreensão por ausência de localização do veículo (ID 87068226), a autora foi intimada a indicar providências aptas ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção (ID 87068227). 4. Como resposta, a requerente reiterou o endereço indicado na exordial (ID 87068229), sem fornecer meios alternativos ou solicitar a conversão da ação nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/1969. 5. Pela segunda vez, o bem não foi localizado e o cumprimento do mandado restou impossibilitado pela inércia da requerente, que não adotou as providências necessárias para viabilizar a apreensão do veículo (ID 87068235). 6. O art. 485, § 1º, do CPC, exige intimação pessoal apenas nos casos de extinção com base nos incisos II e III do caput, não se aplicando a exigência à hipótese do inciso IV. 7. A jurisprudência pátria, inclusive deste TJBA, reconhece que a ausência de cumprimento das diligências indispensáveis ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, por inércia da parte autora, configura ausência de pressuposto processual, dispensando-se a intimação pessoal. 8. Configurada a perda superveniente do interesse de agir e a desídia processual, impõe-se a extinção nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é exigida intimação pessoal da parte autora para extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. 2. A ausência de providências indispensáveis à efetivação de mandado liminar caracteriza a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, incisos IV e VI, e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AC nº 0002353-70.2024.8.17.3090, Rel. Desa. Andréa Epaminondas; TJ-AL, AC nº 0700682-45.2021.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão; TJ-DF, AC nº 0729961-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira; TJ-BA, AC nº 0523441-76.2016.8.05.0001, Rel. Deso. Baltazar Miranda Saraiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8077485-82.2024.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e parte recorrida KALIEL RIBEIRO ANDRADE DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, 2025. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A